Tribunal: TJBA
Processo: 8031597-18.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031597-18.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

APELADO: SIDNEY DE MATOS FALCAO

Advogado(s)
:
STEPHANIE MACEDO DE OLIVEIRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO IMPLICA EM RESCISÃO CONTRATUAL. JULGADOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031597-18.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante BV
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e como apelada
SIDNEY DE MATOS FALCAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.